Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713505-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA PACIENTE: CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima reconsiderou a decisão vergastada e concedeu a liberdade provisória ao paciente. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão apontada como ilegal, tornando prejudicado o presente "habeas corpus". Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora